Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-05.2020.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001394-05.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA VALENTIN ORTIZ - CPF: 503.822.841-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DIVERGÊNCIA NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – CONTRATO ASSINADO – CONTRATANTE ANALFABETA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – INVALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. Reclamante nega a relação jurídica com a empresa de telefonia. Sustenta a invalidade do documento de identificação acostado, bem como ser pessoa alfabetizada. Diferença na foto e na numeração do registro geral.

4. Empresa de telefonia apresenta contrato firmado com pessoa analfabeta. A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o
contrato
deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

5. Ausência de assinatura de testemunhas e do documento de identificação do terceiro responsável pela assinatura a rogo.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e acolheu o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes. Afirma que os documentos colacionados pela reclamada não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente, porque a recorrente é alfabetizada e não reconhece os documentos juntados pela recorrida. Postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e a condenação ao pagamento do pedido contraposto.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora, juntando aos autos o termo de adesão assinado, documentos pessoais da recorrente, relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a Reclamante impugnou à contestação apresentada pela reclamada, especialmente, os documentos acostados. Frise-se que a reclamante afirmou que os números de telefone móvel apresentados nas faturas, quais sejam, 66 999962-6510 e 66 9622-0216, não são de sua titularidade. Aliado a isso, a reclamante informa nunca ter residido no endereço localizado na Rua Avenida dos Jacarandas, s/n, Bairro Setor Industrial Norte, Cidade de Sinop/MT.

No que alude ao documento de identificação acostados aos autos, a reclamante sustenta a sua invalidade, sob argumento que a digital constante nos autos é de pessoa estranha a lide, haja vista que a reclamante é pessoa alfabetizada.

A esse respeito, verifica-se que os documentos de identificação acostados aparentam idoneidade, haja vista que foram expedidos pela Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Frise-se que a cópia do documento acostado pela reclamante na exordial é da 2a Via do documento de identificação expedido em 13.08.2019, enquanto, que a cópia acostada pela empresa de telefonia foi expedida em 13.09.1988.

Neste ponto, saliente-se que oo nome, a filiação, data de nascimento, naturalidade, a informação de registro civil e número de CPF constantes no documento de identificação acostado pela Reclamante na exordial são os mesmos no documento acostado pela empresa de telefonia. Contudo, verifica-se a divergência no que alude à fotografia, e à assinatura lançada no documento, haja vista que em um consta “
Não alfabetizada”
e, na numeração final do Registro Geral, que na documentação acostada na exordial é acompanhada da numeração 3 (três) ao final, veja-se: 0769957-3.

Aliado a isso, a reclamante impugna o termo de adesão acostado pela empresa de telefonia, afirmando que não assinou o respectivo contrato, bem como, sustentando a sua irregularidade, haja vista que por se tratar de contrato firmado com pessoa analfabeta, a assinatura a rogo deveria ter sido acompanhada de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

No caso, observa-se que a reclamada trouxe aos autos o termo de adesão com assinatura a rogo, por pessoa identificada como Lázara Ap. Parreira, sem as testemunhas e desacompanhada dos documentos pessoais do terceiro assinante.

Nesse caminho, cito recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Nesse sentido, cito o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
CONTRATO ASSINADO – CONTRATANTE
IDOSA,
ANALFABETA
E INDÍGENA - CONTRATAÇÃO REGULAR –
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC
– VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto
, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

(N.U 0001795-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Desse modo, diante na negativa da reclamante em ter formalizado contrato de prestação de serviços com a reclamada, bem como da divergências encontradas nos documentos e da inobservância da formalidade estabelecida no art. 595 do Código Civil pela empresa de telefonia, não há como comprovar a contratação do serviço de telefonia pela reclamante, a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece guarida a pretensão da recorrente pois, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, infere-se que não houve inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório, de modo que, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Nesse caminho, cito julgamento já proferido por esta e. Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DE SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 EM VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – FATURAS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUE DESTOAM DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, posto que as faturas de julho/2020 e agosto/2020 se encontram dentro da média de consumo.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1031818-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 164,47 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos);
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e c) indeferir o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021